Tribunal: CARF
Processo: 16561.720015/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720015/2011-33
ACÓRDÃO
1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS SOBRE MULTA. PRECLUSÃO (ARTS. 16 E 17
DO DECRETO No 70.235/72; SÚMULA CARF No 108).
Não conhecidos os argumentos veiculados apenas em sede recursal sobre
incidência de juros sobre multa, por não se tratar de matéria de ordem
pública nem depender de prova superveniente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
IMOTIVADA DO MÉTODO ESCOLHIDO PELO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Ausente, no TVF, fundamentação técnica para afastar o PIC e substituí-lo
pelo PRL-20% em itens específicos, configura-se vício material que
inviabiliza o contraditório e impõe a anulação dos Autos de Infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, da parte conhecida, dar provimento para anular a autuação por vício
material, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Os Autos de Infração de origem foram lavrados para formalizar exigências relativas
ao IRPJ e à CSLL, referentes ao ano-calendário de 2007, totalizando R$ 953.349,78 (incluindo
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 11/2011).
A exigência se baseia na falta de adição ao lucro líquido da parcela de custos
relativos a bens, direitos e/ou serviços adquiridos no exterior de pessoa vinculada, por
inobservância da legislação de Preços de Transferência (art. 18 da Lei no 9.430/96). Tal como
consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 3.314/3/336), o valor total que deveria ter sido
adicionado (base de cálculo da infração) foi de R$ 1.374.578,36.
A fiscalização, que verificou as operações de importação com pessoas vinculadas,
identificou ajustes necessários, divididos em três segmentos:
1. Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas (R$ 876.422,58): Constatou-se
uma diferença no ajuste promovido pelo método Preço de Revenda menos Lucro (PRL-20%);
cálculo do Preço Praticado pelo Fisco considerou o Custo de Importação CIF (incluindo frete,
seguro e tributos); e o ajuste foi exigido em itens cujos Preços Parâmetro, acrescidos da margem
de divergência de 5%, ainda eram inferiores aos preços praticados.
2. Ajuste Relativo à Locação de Bens Importados de Vinculada (R$ 190.827,11): O
ajuste foi calculado sobre a parcela de depreciação de bens importados de empresas vinculadas e
destinados ao ativo imobilizado para posterior locação. O Fisco aplicou o ajuste de acordo com
fórmula baseada no ajuste unitário (calculado por um dos métodos de preço de transferência
escolhido pelo contribuinte) e na taxa de depreciação mensal do item.
3. Ajuste Apurado do Exame da DIPJ (R$ 307.328,67): Na verificação da ficha 32 da
Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2007, o Fisco identificou itens em que o
Preço Praticado era maior que o Preço Parâmetro, mas o contribuinte informou o valor do ajuste
como zero. O fisco também corrigiu erros no cálculo do valor do ajuste para outros itens na DIPJ.
Fl. 6531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
3
A Impugnação (fls. 3.342/6.456) foi apresentada tempestivamente e a Impugnante
manifestou insurgência parcial. Do valor total do ajuste (R$ 1.374.578,36), a empresa concordou
com R$ 620.875,91 e discordou do restante, R$ 753.702,49, tendo pago os tributos referentes à
parcela aceita com desconto de 50% na multa de ofício. O motivo da concordância parcial foi o
reconhecimento de que ela havia se equivocado no cálculo dos itens para os quais adotara
originalmente o método PRL-20% e a cobrança fiscal correspondia à correção do cálculo utilizando
o mesmo método.
Na parcela de discordância, a Impugnante argumentou que a fiscalização
desconsiderou a adoção do método Preços Independentes Comparados (PIC) para certos itens,
substituindo-o deliberadamente pelo PRL-20%, sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
Lembrou, assim, que o contribuinte detém a faculdade de escolher o método mais benéfico, de
acordo com o art. 18, §4o, da Lei no 9.430/96, informando que o ajuste resultante da aplicação
indevida do PRL-20% (em detrimento do PIC) totalizou R$ 455.318,78 (somando ajustes sobre
vendas e excesso de depreciação - R$ 404.119,80 + R$ 51.198,98).
Nesse sentido, a ausência de motivação ocasionaria vício material e nulidade
parcial do Auto de Infração, violando o princípio da legalidade, ampla defesa e contraditório, uma
vez que a atividade de lançamento é vinculada (Art. 142 do CTN).
Para o restante da autuação não reconhecida, a Impugnante alegou que o ajuste
apurado no exame da DIPJ (R$ 298.383,71), para além da parte quitada (R$ 8.944,96), estava
duplicado, pois os produtos considerados já haviam sido incluídos nos cálculos dos Ajustes
Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas e/ou Ajuste Relativo à Locação de Bens Importados de
Vinculada. Essa duplicação resultou em um bis in idem e majorou indevidamente a cobrança de
IRPJ e CSLL.
Por fim, a Impugnante requereu o cancelamento integral dos Autos de Infração,
com a consequente extinção do crédito tributário.
O Acórdão de Impugnação (fls. 6.462/6.274) foi proferido pela 15a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto (SP) e, por unanimidade de votos, os membros da Turma decidiram pela
procedência parcial da impugnação, com base nos seguintes fundamentos:
1 – Preço de Transferência e Método PIC vs. PRL-20%
 A DRJ rejeitou a alegação do contribuinte de que a Fiscalização teria desconsiderado
o método PIC, impondo o PRL-20% sem explicação. O Acórdão sustentou que a
Fiscalização apontou um erro na apuração do PRL-20% calculado pelo próprio
contribuinte, e não uma substituição de metodologia. A DRJ observou que o
Interessado apontou a adoção do PRL-20% para dezenas de itens na DIPJ de 2007,
e que o reconhecimento e recolhimento parcial dos valores devidos pelo
contribuinte, com base no PRL-20%, contradiz o argumento de imposição unilateral
do método PIC.
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
4
2 – Duplicidade de Itens (Ajuste DIPJ):
 A DRJ deu razão ao Contribuinte quanto à duplicidade. Foi confirmada a reiteração
de cinco itens (IR-5570N, IR-3025N, IR-3030N, SERVER-Q1, IR-5065N) em dois
segmentos da autuação: Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas e Ajuste
Apurado do Exame da DIPJ.
3 – Resolução da Duplicidade
 O Acórdão optou por cancelar a porção da autuação derivada do Ajuste Apurado do
Exame da DIPJ, privilegiando o segmento Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as
Vendas por este evidenciar "maior esforço construtivo-probatório" da Fiscalização.
Com isso, o monte infracional de R$ 307.328,67 (DIPJ) foi reduzido para R$
8.944,96. Esse valor remanescente (R$ 8.944,96) é exatamente o que o Contribuinte
reconheceu como ajuste devido no segmento DIPJ.
Dada a procedência parcial, o Recurso Voluntário (fls. 6.487/6.504) se concentrou
nos ajustes relativos ao suposto desrespeito ao método PIC (os ajustes remanescentes do PRL-20%
e da depreciação), que haviam sido mantidos pela DRJ e que não foram objeto de pagamento.
A Recorrente reiterou o argumento central da Impugnação: o Auditor Fiscal
desconsiderou, sem justificativa, o método PIC adotado, impondo o PRL-20% para itens que
totalizaram R$ 455.318,78 (R$ 404.119,80 em vendas e R$ 51.198,98 em depreciação). Nesse
sentido, o Recurso atacou diretamente a alegação da DRJ de que a aplicação do PRL-20% pela
Fiscalização teria vindo de "apontamentos do Contribuinte". A Recorrente esclareceu que utilizou
PRL-20% para alguns produtos e PIC para outros, mas o PIC, para os itens em debate, foi
desconsiderado pelo Fisco sem justificativa.
Para fundamentar essa alegação, a Contribuinte esclareceu que a limitação da Ficha
32 da DIPJ 2007 (apenas 50 operações) a obrigou a somar operações que ultrapassavam esse
limite em uma única linha ("Não Especificadas"), e o Fisco não poderia ter determinado o PRL-20%
discricionariamente para esses produtos sem analisar os controles gerenciais, os quais teriam
demonstrado a adoção original do método PIC.
Reforçou a prerrogativa legal do contribuinte de escolher o método de preço de
transferência mais benéfico (Lei 9.430/96, art. 18, §4o) e que o Fisco não pode alterá-lo sem
provar que o método escolhido é imprestável, o que teria ocasionado a nulidade insanável dos
Autos de Infração.
Subsidiariamente, requereu o cancelamento dos juros de mora (SELIC) incidentes
sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 6533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
5
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
No entanto, ele não merece conhecimento integral, já que parte de suas alegações
sofreu preclusão consumativa. De fato, a Impugnação apresentada não tratou da matéria relativa
à exclusão dos juros sobre a multa.
Os argumentos recursais relacionados a esse ponto, portanto, não devem ser
analisados, já que se considera preclusa a matéria não impugnada em primeira instância,
especialmente em se tratando de matéria de Direito. É o que prevê o decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
A jurisprudência do CARF é extensa sobre o assunto, valendo ressaltar a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do fato
gerador: 07/12/2012 INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação, ocorrendo a preclusão em relação a elas. Contudo, se se tratar de
matéria de ordem pública ou de questão de fato, em razão do Princípio da
Verdade Material, devem elas ser analisadas. (...)
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO, processo no 15983.720123/2015-14, acórdão no
1003-002.875, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data de
Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022)
Sabe-se que a discussão sobre a incidência de juros sobre multa não é matéria de
ordem pública, além de ser tema sumulado por este Conselho em sentido contrário ao debatido
pela Recorrente (Súmula CARF no 108). Além disso, a matéria inovada no Recurso não contém
contornos fáticos, tampouco se juntam documentos que justificariam seu conhecimento em
atenção ao princípio da verdade material.
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
6
Portanto,
impõe-se
o
reconhecimento da
preclusão
e
a
consequente
impossibilidade de apreciação dos argumentos sobre a incidência de juros sobre multa neste grau
de jurisdição administrativa.
2
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Tento em vista o pagamento e impugnação parciais apresentados pela Recorrente,
a decisão parcialmente procedente da DRJ, e o conhecimento parcial do Recurso, o caso merece
uma delimitação clara da matéria controvertida, em complemento ao relatório anteriormente
exposto.
Os Autos de Infração exigiram um ajuste total na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(adição ao Lucro Líquido) no montante de R$ 1.374.578,36.
Este valor estava dividido em três segmentos de ajuste apurados pela fiscalização:
Segmento de Ajuste (Base de
Cálculo)
Valor Original (R$)
Fundamento da Fiscalização (TVF)
Ajustes Relativos ao PRL-20%
sobre as Vendas
R$ 876.422,58
Diferença apurada no ajuste do método Preço
de Venda Margem de 20% (PRL-20%).
Ajuste Relativo à Locação de
Bens Importados de Vinculada
R$ 190.827,11
Ajuste relativo à parcela de depreciação de
bens importados para ativo imobilizado
(locação), calculado com base no preço
parâmetro.
Ajuste Apurado do Exame da
DIPJ
R$ 307.328,67
Correção de ajustes que o contribuinte
informou como zero ou calculou
incorretamente na Ficha 32 da DIPJ 2007.
TOTAL GERAL (Base de
Adição)
R$ 1.374.578,36
O Contribuinte apresentou Impugnação parcial e reconheceu a procedência de uma
parte da autuação, efetuando o pagamento do tributo correspondente. A parcela aceita e paga
corresponde à base de cálculo de R$ 620.875,91, relativa aos seguintes segmentos da autuação:
Segmento de Ajuste
Valor Aceito e Pago
(R$)
Motivo do Reconhecimento (Impugnação)
Ajustes Relativos ao PRL-20%
sobre as Vendas (Parte Aceita)
R$ 472.302,81
O contribuinte reconheceu ter calculado o
PRL-20% de forma errada para os itens em
que ele utilizou esse método, incluindo
unidades consumidas no exercício (inclusive
destinadas ao ativo imobilizado), distorcendo
o preço parâmetro, quando deveria ter
considerado apenas as unidades revendidas
naquele ano.
Ajuste Relativo à Locação de
Bens Importados de
R$ 139.628,14
O contribuinte reconheceu ter deixado de
apurar, em determinadas situações em que
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
7
Vinculada (Parte Aceita)
aplicou o PRL-20%, o limite de depreciação
com base na metodologia correta.
Ajuste Apurado do Exame da
DIPJ (Parte Aceita)
R$ 8.944,96
Parcela do ajuste da DIPJ que o Contribuinte
reconheceu como devido.
TOTAL RECONHECIDO E PAGO
R$ 620.875,91
A DRJ proferiu o Acórdão 14-88.608, decidindo pela procedência em parte do
pedido, para reconhecer a duplicidade da exigência no ajuste da DIPJ. O Acórdão decidiu cancelar
a porção da autuação que derivava do Ajuste Apurado do Exame da DIPJ (R$ 307.328,67), exceto a
parcela de R$ 8.944,96 que já havia sido reconhecida pelo Contribuinte. Desse modo, todo o
segmento Ajuste Apurado do Exame da DIPJ foi cancelado.
A matéria remanescente a ser julgada pelo CARF, portanto, corresponde à parcela
que não foi paga pelo contribuinte, foi impugnada e mantida pelo Acórdão DRJ. O valor da base
de cálculo ainda em discussão é de R$ 455.318,78, que se distribuem nos dois primeiros
segmentos originais, conforme o alegado erro de metodologia adotado pela Fiscalização:
1. Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas (Parte Controvertida): R$ 404.119,80.
2. Ajuste Relativo à Locação de Bens Importados de Vinculada (Parte Controvertida):
R$ 51.198,98. (Este ajuste de depreciação é reflexo do método imposto, segundo a
Recorrente).
O quadro a seguir demonstra o destino dos R$ 1.374.578,36 exigidos originalmente,
isolando a matéria que constitui o cerne deste julgamento:
Segmento do Ajuste Original
(Base: R$ 1.374.578,36)
Valor Total
Original (R$)
Parcelas Reconhecidas
e Pagas pelo
Contribuinte (R$)
Parcelas Exoneradas
no Acórdão DRJ (R$)
MATÉRIA
CONTROVERTIDA
REMANESCENTE (RVol)
(R$)
1. Ajustes PRL-20% sobre
Vendas
876.422,58
472.302,81
0,00
404.119,80
2. Ajuste
Locação/Depreciação
190.827,11
139.628,14
0,00
51.198,98
3. Ajuste Exame DIPJ
307.328,67
8.944,96
298.383,7134
0,00
TOTAL
R$
1.374.578,36
R$ 620.875,91
R$ 298.383,71
R$ 455.318,78
Assim, o tema a ser julgado é a nulidade do Auto de Infração por suposta
imposição/alteração indevida do método de Preços de Transferência pela Fiscalização (PRL-20%)
em detrimento do método escolhido pelo Contribuinte (PIC), com base de cálculo controversa de
R$ 455.318,78.
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
8
3
DIREITO
3.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: DESCONSIDERAÇÃO DO MÉTODO PIC ADOTADO PELA
EMPRESA SEM FUNDAMENTO
Conforme já adiantado, a Recorrente alega que o Fisco desconsiderou o método por
ela adotado para cálculo do Preço de Transferência de determinados itens importados de
empresas vinculadas, sem apresentar qualquer justificativa. Já a DRJ entendeu que esse
argumento era contraditório e improcedente, porque a própria Contribuinte reconheceu parte da
autuação e porque “na DIPJ referente ao ano de interesse, isto é, 2007, é o Interessado que
aponta, para dezenas de itens de importação - 43 (quarenta e três), no caso -, a adoção do PRL-
20%”.
Para melhor compreensão dos argumentos em análise, valho-me da transcrição de
trechos pertinentes do Recurso, que já rebatem esse fundamento do Acórdão Recorrido:
A própria DRJ se contradiz ao refletir, à fl. 6472 dos autos, parte da resposta ao
Termo de Intimação n° 06, em que a Recorrente lista itens referentes ao método
PIC, não havendo qualquer sentido a desconsideração levada a efeito pela
Fiscalização e indevidamente mantida pela DRJ.
A confusão em termos fáticos que incorreu a DRJ no presente caso fica ainda mais
evidente quando afirma, à fl. 6472, que "fosse verdade que a Fiscalização lhe
houvera imposto unilateralmente o método PIC, sem justificativa que fosse, qual
seria a razão dele reconhecer a procedência de parte da autuação com base no
PRL-20%, procedendo, inclusive ao recolhimento respectivo de IRPJ e de CSLL?"
(grifamos).
Em primeiro lugar, diferentemente do que afirma a DRJ, a Recorrente atesta que
o método PRL-20% é que fora imposto unilateralmente pela Fiscalização, e não o
método PIC, que é o método que a Recorrente efetivamente utilizou para os
produtos em debate. Este ponto é absolutamente reiterado ao longo de toda a
impugnação apresentada nos autos.
No que tange ao sugestivo questionamento da DRJ quanto a uma suposta
conexão entre (i) o reconhecimento da procedência de parte da autuação e (ii)
algum tipo de confissão pela Recorrente de que o método PRL-20% é que deveria
ter sido aplicado para os produtos em questão, novamente, evidencia-se o seu
completo desconhecimento do caso, mesmo tendo-lhe julgado quase 7 anos
depois da instauração do contencioso administrativo.
A Recorrente jamais negou que para determinados produtos, em suas operações
no ano de 2007, foi utilizado o método PRL-20%. O que demonstrou cabal e
detalhadamente em sua peça impugnatória é que, além da utilização do método
PRL-20% para alguns produtos, para outros foi utilizado o método PIC, o qual foi
desconsiderado pelo Auditor Fiscal.
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
9
Em outras palavras: a Recorrente esclareceu em sua impugnação que, ao longo do
período de 2007, utilizou o método PRL-20% e também o método PIC, em relação
a produtos diferentes. No entanto, este último foi desconsiderado (frise-se, sem
justificativa) pela Fiscalização.
Quanto à DIPJ, a DRJ também incorre em grave equívoco. Isto porque, conforme
será demonstrado a seguir, tanto a DIPJ, quanto outros documentos que foram
trazidos pela Recorrente em sede impugnatória, não dão margem a dúvida de que
a Fiscalização afastou o método PIC, que foi válida e efetivamente aplicado pela
Recorrente para alguns de seus produtos, para a aplicação discricionária e
desmotivada do método PRL-20%.
A Recorrente lista abaixo, para este E. CARF, os seguintes documentos e
informações que demonstram a validade da adoção do PIC em 2007 para os
produtos ora em debate, em detrimento da aplicação do PRL-20%,
diferentemente do consignado no Auto de Infração sem qualquer motivação:

Primeiramente, deve-se destacar que a DIPJ, mais precisamente na Ficha 32,
evidencia a utilização do método PIC para três principais produtos que a
Fiscalização aplicou discricionariamente o método PRL-20%. Conforme se
depreende do Doc. 9, anexo à impugnação, para os três seguintes produtos, a
Recorrente informou em sua DIPJ a aplicação do método PIC:

Ademais, quanto aos demais produtos importados para os quais a Recorrente
aplicou o método PIC e não constam da DIPJ (seja com a informação de
aplicação do método PIC ou do método PRL-20%), vale dizer que existia
limitação sistêmico-operacional instituída pela própria Receita Federal para
que a Recorrente pudesse informar, detalhadamente, todas as operações
praticadas com partes vinculadas.
(...)
Neste sentido, o Manual da DIPJ 2007 afirma, quanto às informações sobre a
Ficha 32, que "A ficha contempla 50 operações. Para seu preenchimento, a
pessoa jurídica deve, ainda, observar as seguintes instruções: a) informar em
reais em ordem decrescente de valor as 49 maiores operações de importação
Fl. 6538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
10
(saída de divisas), realizadas no ano-calendário. As operações excedentes à
49a devem ser somadas como se fossem uma única e informadas como
sendo a 50a operação, sob a rubrica "Não Especificadas" na Caixa de
Combinação "Importações" (grifamos).
Veja-se que, na operação de número 50, da Ficha 32 da DIPJ, a Recorrente não
informa a utilização de qualquer método - nem o PIC, nem o PRL-20% -
justamente porque a Receita Federal determinava que a informação deveria
ser de importações "não especificadas", com o valor da somatória das
operações remanescentes, não informadas de forma específica nas outras
linhas:

Sendo assim, de maneira alguma poderia o Auditor Fiscal ter determinado,
discricionariamente, o método PRL-20% para produtos para os quais este não
foi indicado pela Recorrente em sua Declaração. Apenas essa demonstração já
comprova o equívoco cometido pela DRJ na apreciação do caso.
Diante destas constatações, nota-se que o caminho para que o Auditor Fiscal
identificasse o método utilizado pela Recorrente para os produtos não listados
individualmente na DIPJ seria o exame de suas planilhas e controles
gerenciais de apuração, os quais são pontuados abaixo (anexados à
impugnação).

Planilha demonstrativa dos produtos para os quais a Recorrente adotou o
método PIC e o Auditor Fiscal o desconsiderou, aplicando o método PRL-20%,
ensejando a apuração de ajuste no valor de R$ 455.318,78 (sendo R$
404.119,80 correspondente à parte relacionada à aplicação do PRL-20% e R$
51.198,98 correspondente ao excesso de despesa de depreciação calculado a
partir do método PRL-20%) (Doc. 4 da impugnação);

Cópia do anexo ao Auto de Infração denominado "Consolidação PRL-20%",
com destaque dos produtos para os quais a Recorrente adotou o PIC e o
Auditor Fiscal, sem qualquer justificativa, aplicou o PRL-20% (Doc. 5 da
impugnação);

Planilha contemplando os produtos (e respectivos códigos) para os quais a
Recorrente aplicou o método PIC (Doc. 6 da impugnação);

Planilha contemplando os produtos (e respectivos códigos) para os quais a
Recorrente aplicou o método PIC, comparando o preço parâmetro calculado
de acordo com esse método com o preço efetivamente praticado nas
importações(Doc. 7 da impugnação); e

Relação de notas fiscais (invoices) emitidas pela pessoa jurídica estrangeira
vinculada à Recorrente, que evidenciam a venda dos produtos a terceiros não
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
11
vinculados, para fins de comprovação do cálculo efetuado com base no
método PIC (Doc. 8 da impugnação). Vale dizer que estes documentos
(invoices) vão além do que deve comprovar a Recorrente, na medida em que
não houve qualquer tipo de questionamento por parte do Auditor Fiscal, ou
cruzamento de valores, quanto à correção da aplicação/cálculo do método
PIC.
(...)
Ou seja, não se trata de uma situação em que a Recorrente deixou de aplicar
algum método para cálculo do preço de transferência, ou que aplicou o PRL-20%
de maneira inconsistente, pois ela aplicou, consistentemente, o PIC nas referidas
operações de importação realizadas com empresa vinculada, como a própria
Fiscalização corroborou.
Ocorre que o Auditor Fiscal, sem qualquer motivação, simplesmente
desconsiderou esse método e aplicou o método PRL, sequer apontando
eventual erro ou inconsistência em relação à adoção do método PIC pela
Recorrente. Ou seja, o Auditor Fiscal não somente presumiu uma conduta, como
desconsiderou fato informado e comprovado pela Recorrente em seus
documentos fiscais. (destaques meus)
Para verificar os argumentos da Recorrente, é preciso analisar detidamente o
Termo de Verificação Fiscal e os documentos que compuseram os autos.
Iniciando pelo TVF, percebe-se que a Autoridade Fiscal fez considerações gerais
sobre o cálculo dos Preços de Transferência, identificando os conceitos e métodos previstos pela
legislação brasileira. Na sequência, o Fisco informa o seguinte:
As tabelas apresentadas pela fiscalizada passaram por consistências prévias no
tocante no importação de países de tributação favorecida, unidades medida que
deveriam guardar uniformidade entre as tabelas para um mesmo item e à posição
do estoque para cada item.
Os itens importados no período fiscalizado de 2007 foram objeto de análise, por
amostragem, com os dados fornecidos pelo contribuinte e apresentados nas
respectivas tabelas de dados, certificados digitalmente conforme Relatório do
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos — SVA.
Vejamos, agora, os trechos seguintes do TVF em que se fundamentam os ajustes
realizados:
V. DOS RESULTADOS
a. Da Apuração dos Preços e Respectivos Ajustes — Método PRL
A Fiscalização, conforme determina a legislação, nos termos já expostos,
trabalhou com o Custo de Importação CIF, ou seja, os valores do frete e do
seguro, suportados pelo importador, foram incluídos no cálculo. O Preço
Praticado por item, conforme disposto nas planilhas de cálculo, deve ser apurado
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
12
por meio da divisão do total (CIF + Imposto de Importação + Estoque Inicial, em
Reais) do item pela quantidade (Estoque Inicial + Importações) deste, de acordo
com o disposto nos parágrafos 2°. e 3°. do artigo 12 da IN 243/02: (...)
A fiscalizada emprega o termo "mercadoria/produto bonificado" nos casos de
aluguel de equipamentos.
(...)
b. Dos Cálculos e Ajustes realizados pelo Contribuinte e pela Fiscalização
Após a análise dos dados fornecidos pelo contribuinte, a Fiscalização selecionou,
de acordo com os métodos PIC e PRL-20, todos os itens passíveis de ajuste para
fins de preços de transferência.
Assim dispõem os §4° e §5° do artigo 18 da Lei n. 9430/96, nos seguintes termos:
"§ 4° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 5° Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último".
Cumpre também destacar que, para todos os cálculos, foi levada em
consideração a Margem de Divergência prevista no artigo 38 da Instrução
Normativa n. 243/2002, por ser direito do Contribuinte, de modo que só foram
ajustados itens cujos preços parâmetros, acrescidos da margem de 5% (cinco por
cento), ainda assim foram inferiores aos respectivos preços praticados.
(...)
Com base nas premissas expostas, remanesceram para fins de ajuste, a título de
preços de transferência, apurado pelo(s) método(s) PIC e PRL 20, os itens abaixo:
c. Ajuste Apurado do Exame da DIPJ
Na verificação da ficha 32 da Declaração de Informações de Pessoa Jurídica DIPJ
do ano calendário 2007, constatamos que apesar da diferença entre o preço
praticado e o preço parâmetro ser maior que zero, o contribuinte informou valor
do ajuste igual a zero, para os itens abaixo:
Ordem NCM
Unidade Descrição
Método TOTAL
Qtd
Preço
Parâmetro
Preço
Praticado
Valor do
ajuste
Diferença
3
84433100 Unidade IR-5570N
C/KIT-G5
(CANON)
PIC
869.018,18
51,00
15.229,51
16.957,50 0,00
88.127,49
4
84433100 Unidade IR-3025N
120V
PIC
525.244,17
97,00
4.536,67
5.414,89 0,00
85.187,34
5
84433100 Unidade IR-3030N
120V
PIC
483.074,04
83,00
5.149,96
5.820,17 0,00
55.627,43
10
84719014 Unidade SERVER-Q1
IMAGEPRES
S -C1
PRL
20%
1.131.350,57 61,00
17.709,67
18.546,73 0,00
51.060,66
12
84433100 Unidade IR-7105N
PRL
684.271,58
18,00
37.235,98
37.935,19 0,00
12.585,78
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
13
SIST DIGITAL
IMPR 208
20%
21
84433236 Unidade IPF-700
IMPRESSOR
A
PRL
20%
483.493,87
117,00 4.048,94
4.132,43 0,00
9.768,33

Total
302.357,03
Houve erro no cálculo do valor do ajuste correspondente a diferença entre o
preço praticado unitário e o preço parâmetro unitário multiplicada pela
quantidade de ajuste para o item:
Ordem NCM
Unidade Descrição
Método TOTAL
Qtde Preço
Parâmetro
Preço
Praticado
Valor do
ajuste
Diferença
31
84433100 Unidade
IMAGERUNNER
6570N 120V
PRL
20%
329.021,33 16,00 15.865,89 20.335,61 84.924,67 71.515,52
44
84433100 Unidade
IR-5065N
UFR/PCL/PS-R1
120V
PRL
20%
278.111,04 17,00 12.683,30 16.359,47 44.114,10 62.494,89

Total
129.038,77 134.010,41
O total a adicionar à base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e à base
de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido é o seguinte valor: R$
302.357,03 + R$ 134.010,41 — R$ 129.038,77 = R$ 307.328,67.
d. Dos Ajustes Relativos ao PRL-20%
Na verificação dos dados informados pela fiscalizada, constatamos que houve
uma diferença no ajuste do método Preço de Venda Margem de 20% no valor
total de R$ 876.422,58 (oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e
dois reais e cinqüenta oito centavos), conforme o Relatório CONSOLIDAÇÃO PRL-
20% que integra o presente auto de infração.
e. Do Ajuste Relativo à Locação de Bens Importados de Vinculada
A fiscalizada apresentou relação dos bens importados de vinculadas destinados à
locação, sem opção de venda ao final do contrato. Intimada, a fiscalizada declarou
que o valor do bem importado de vinculada é inicialmente registrado na conta
ESTOQUE PARA REVENDA e posteriormente é transferido para conta de
IMOBILIZADO. Neste caso, o valor do ajuste de preço de transferência refere-se à
parcela de depreciação. O cálculo do ajuste no encargo de depreciação foi
efetuado pela seguinte fórmula:
(...)
O cálculo do ajuste de preço de transferência para os bens do imobilizado locados
consta do DEMONSTRATIVO AJUSTE DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO que integra
o presente auto de infração.
O total do ajuste apurado para os encargos de depreciação é de R$ 190.827,11.
(cento e noventa mil e oitocentos e vinte e sete reais e onze centavos). (destaques
meus)
Da leitura dos trechos incluídos acima, percebe-se que o Fisco considerou o
método PIC originalmente utilizado pela Recorrente no segmento “Ajuste Apurado do Exame da
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
14
DIPJ”. Já o segundo segmento é de ajustes relativos ao método PRL-20% e o último segmento não
explicita (ao menos não do TVF) qual ou quais foram os métodos utilizados para o “Ajuste Relativo
à Locação de Bens Importados de Vinculada” (ajuste de encargos de depreciação). Nos demais
trechos do TVF analisado, não consta nenhuma menção ao fato de que o Fisco estaria
desqualificando o método PIC, apenas relatam-se ajustes do PRL-20% e dos encargos de
depreciação.
Vejamos agora os esclarecimentos da Recorrente a respeito dos valores
reconhecidos, que motivaram o pagamento parcial da autuação antes da Impugnação:
a) Ajuste relativo ao PRL-20% sobre vendas e ajuste relativo aos bens destinados
ao ativo imobilizado
A aceitação, pela Impugnante, de parte dos "Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre
as Vendas", no valor de R$ 472.302,81, e de parte do "Ajuste Relativo à Locação
de Bens Importados de Vinculada", no valor de R$ 139.628,14, é justificada pelo
fato de que, para os produtos que originalmente a empresa adotou o método
PRL-20%, o cálculo do preço parâmetro por ela efetuado considerou todas as
unidades consumidas no exercício, isto é, tanto as unidades revendidas como
aquelas destinadas ao ativo imobilizado.
Ocorre, porém, que pela lógica inerente à adoção do PRL-20%, somente deveriam
ter sido consideradas as unidades revendidas, de tal forma que o preço parâmetro
alcançado pela Impugnante com base no cálculo por ela efetuado acabou ficando
distorcido. Ou seja, a Impugnante calculou o PRL-20% de forma errada.
(destaques meus)
(...)
No que diz respeito aos produtos indicados na tabela abaixo, para os quais foram
calculados ajustes em função do exame da DIPJ, a Impugnante aceita a parcela do
ajuste correspondente a R$ 8.944,961: (...)
A Impugnante apresenta a anexa planilha que demonstra detalhadamente o
cálculo da parcela de ajuste aceita, correspondente aos produtos acima (Doc. 13 –
fl. 5.314):
Descrição
Método TOTAL
Qtd
Preço
Parâmetro
Preço
Praticado
Ajuste SRF Ajuste
Canon
Diferença
apurada
Obs
IMAGERUN
NER 6570N
120V
PRL
20%
329.021,33
16,00
15.865,89
20.335,61 84.924,67 71.515,52 -13.409,15 Calculou o Ajuste pela Qtde
Importada invés de
consumida.
IR-7105N
SIST DIGITAL
IMPR 208
PRL
20%
684.271,58
18,00
37.235,98
37.935,19 0,00
12.585,78 12.585,78
Cobrança Indevida - Está na
Margem de 5% e além disso
calculou o Ajuste pela Qtde
Importada invés de
consumida.
IPF-700
IMPRESSOR
A
PRL
20%
483.493,87
117,00 4.048,94
4.132,43 0,00
9.768,33 9.768,33
Cobrança Indevida - Está na
Margem de 5%.

1 A soma das parcelas negritadas é R$ 620.875,91, que é o total da base sobre a qual a Contribuinte quitou os tributos
em sede de Impugnação.
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
15

93.869,63 84.924,67 8.944,96

Aqui, vale observar a tabela que identifica as parcelas reconhecidas, tal como
ilustrada na Impugnação:
Itens do Auto de Infração
Impugnados
Aceitos
Total
Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as
Vendas
R$ 404.119,80
R$ 472.302,81

Ajuste Relativo à Locação de Bens
Importados de Vinculada
R$ 51.198,98
R$ 139.628,14

Ajuste Apurado do Exame da DIPJ
R$ 298.383,71
R$ 8.944,96

Total
R$ 753.702,49
R$ 620.875,91
R$ 1.374.578,40
Agora, vejamos os itens constantes do Ajuste Apurado do Exame da DIPJ que a DRJ
excluiu da base de cálculo por reconhecer a duplicidade:
11. Agora, quanto à duplicidade, no sentido d'um mesmo item ser considerado
nos segmentos Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas e/ou Ajuste
Relativo à Locação de Bens Importados de Vinculada e, também, na porção
Ajuste Apurado do Exame da DIPJ, tem razão o Contribuinte. Basta ver e
identificar a reiteração dos itens "IR-5570N C/KITG5(CANON) - CÓDIGO
0036B055AA", "IR-3025N 120V - CÓDIGO 1414B015AA", "IR-3030N 120V -
CÓDIGO 1413B017AA", "SERVER-Q1 IMAGEPRESS-C1 - CÓDIGO 0492B001AA" e
"IR-5065N UFR/PCL/PS-R1 120V - CÓDIGO 1365B014AA", em ambos os polos.
12. Além de constarem do Ajuste Apurado do Exame da DIPJ, como se vê às fls.
3322/3323, também figuram nas planilhas de que resultaram os ajustes
consignados debaixo das rubricas Ajustes Relativos ao PRL-20% sobre as Vendas.
(fls. 3329/3332, 3334/3336). (destaques meus)
Trata-se dos itens destacados nas duas tabelas de ajuste DIPJ já transcritas acima e
reiteradas a seguir:
Ordem NCM
Unidade Descrição
Método TOTAL
Qtd
Preço
Parâmetro
Preço
Praticado
Valor do
ajuste
Diferença
3
84433100 Unidade IR-5570N
C/KIT-G5
(CANON)
PIC
869.018,18
51,00
15.229,51
16.957,50 0,00
88.127,49
4
84433100 Unidade IR-3025N
120V
PIC
525.244,17
97,00
4.536,67
5.414,89 0,00
85.187,34
5
84433100 Unidade IR-3030N
120V
PIC
483.074,04
83,00
5.149,96
5.820,17 0,00
55.627,43
10
84719014 Unidade SERVER-Q1
IMAGEPRES
S -C1
PRL
20%
1.131.350,57 61,00
17.709,67
18.546,73 0,00
51.060,66
12
84433100 Unidade IR-7105N
SIST DIGITAL
IMPR 208
PRL
20%
684.271,58
18,00
37.235,98
37.935,19 0,00
12.585,78
21
84433236 Unidade IPF-700
IMPRESSOR
A
PRL
20%
483.493,87
117,00 4.048,94
4.132,43 0,00
9.768,33

Total
302.357,03

Ordem NCM
Unidade Descrição
Método TOTAL
Qtde Preço
Parâmetro
Preço
Praticado
Valor do
ajuste
Diferença
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
16
31
84433100 Unidade IMAGERUNNER
6570N 120V
PRL
20%
329.021,33 16,00 15.865,89 20.335,61 84.924,67 71.515,52
44
84433100 Unidade IR-5065N
UFR/PCL/PS-R1
120V
PRL
20%
278.111,04 17,00 12.683,30 16.359,47 44.114,10 62.494,89

Total
129.038,77 134.010,41
Aqui já se percebe um ponto relevante: os únicos itens para os quais o TVF
menciona o método PIC originalmente adotado pela Contribuinte constaram do ajuste DIPJ,
foram duplicados em relação aos ajustes PRL-20% sobre vendas e excluídos da autuação pela
DRJ.
Vejamos, a seguir, se os segmentos remanescentes foram mesmo calculados com
base no PRL-20% em relação a itens para os quais a Recorrente utilizara o método PIC. Relembro
que o TVF, de fato, não contém nenhuma justificativa ou mesmo menção de que estaria
desqualificando o método PIC originalmente adotado pelo contribuinte. Ao contrário, a leitura do
Termo de Verificação Fiscal leva a entender que os demais ajustes realizados decorreram apenas
de divergências de cálculo na utilização do método PRL-20% pela Contribuinte e pelo Fisco.
Quanto aos “Ajustes Relativos ao PRL-20% Sobre as Vendas” e “Ajuste Relativo à
Locação de Bens Importados de Vinculada”, a Recorrente alega que, além de ter indicado a
utilização do PIC em sua DIPJ, para os itens que não puderam ser lá detalhados, ela havia
apresentado vasta documentação demonstrando que fora utilizado o método PIC para cálculo do
Preço de Transferência. Analisemos, portanto, tais documentos.

Planilha demonstrativa dos produtos para os quais a Recorrente adotou o
método PIC e o Auditor Fiscal o desconsiderou, aplicando o método PRL-20%,
ensejando a apuração de ajuste no valor de R$ 455.318,78 (sendo R$
404.119,80 correspondente à parte relacionada à aplicação do PRL-20% e R$
51.198,98 correspondente ao excesso de despesa de depreciação calculado a
partir do método PRL-20%) (Doc. 4 da impugnação); (destaques meus)
Ao analisar a planilha acostada ao Doc. 4 da Impugnação (fl. 3.417) e compará-la
com os demonstrativos fiscais de fls. 3.329 a 3.336, identificam-se os itens para os quais a
Recorrente calculou o Preço Parâmetro de acordo com o método PIC e o Fisco realmente utilizou
o método PRL-20% para realizar os ajustes sem nenhuma justificativa, sequer menção de que
estaria desconsiderando o método adotado pela Contribuinte.
Quando da Impugnação, a Recorrente juntou, ainda, outras planilhas demonstrando
o cálculo do Preço Parâmetro originalmente realizado pelo método PIC, além de todas as
respectivas invoices, não deixando dúvidas a respeito do método adotado por ela para esses itens.
Além disso, na resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal no 6 (fls. 369/381), encontram-
se itens para os quais a Recorrente demonstrou o cálculo parâmetro pelo método PIC e que foram
considerados pela Autoridade Fiscal no ajuste realizado pelo método PRL. Veja-se o exemplo a
seguir:
Esclarecimento fl. 387:
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
17

Demonstrativo fiscal fl. 3.331:

É dizer, ao identificar que havia itens fiscalizados para os quais o Contribuinte
adotou o método PIC, era dever da Autoridade Fiscal aprofundar a investigação e avaliar o cálculo
a partir do método escolhido pelo Contribuinte para aqueles itens, não refazer todos os cálculos
com base em método substitutivo, sem ao menos informar a referida alteração, tampouco,
justificá-la.
Portanto, assiste razão à Recorrente quando afirma que a Fiscalização não poderia
descartar seu método de cálculo do Preço Parâmetro da forma como realizou. Para fundamentar
essa conclusão, remeto-me às reflexões feitas pelo Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho,
que proferiu brilhante voto para analisar outro caso que envolvia Preços de Transferência,
recentemente julgado por esta Turma.
Apesar de se tratar de período posterior, com regulamentações diversas das que se
aplicam ao caso em análise, seu raciocínio socorre a fundamentação que que ora construo:
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (regulamentada pelas instruções
normativas IN SRF n° 32/2001, revogada pela IN SRF n° 243/2002, que
posteriormente foi revogada pela IN RFB n° 1.312/2012, em vigor na data dos
fatos geradores aqui analisados), implementou, na ordem jurídica interna, o
controle dos chamados preços de transferência, entendidos como os preços
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
18
praticados nas negociações de compra e venda e prestação de serviços entre
partes relacionadas.
A gênese desse controle funda-se na percepção de que, partilhando as partes
negociantes de um mesmo interesse econômico, os preços por elas praticadas
podem estar, eventualmente, divergentes com aqueles de livre mercado,
podendo referidas negociações serem utilizadas para transferência de rendimento
tributável de um país para outro.
Nesse diapasão, a comunidade internacional, capitaneada pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico — OCDE, tem procurado combater
referida prática que, apesar de não ser considerada um ilícito realizado pelas
empresas, pode provocar distorções nas relações de tributação entre os Estados e
as empresas neles localizados, além de provocar, em grande escala, a chamada
concorrência tributária prejudicial.
O Brasil adotou, na esteira da Lei n° 9.430/96, os conceitos gerais fixados pela
OCDE na restrição de utilização dos preços de transferência. Referido controle é
criado por meio de norma antielisiva específica que atribua poder de ajuste, para
fins de tributação, dos preços utilizados pelas partes relacionadas.
A partir dessa linha cognitiva, para concretização do controle em questão, utiliza-
se como ferramenta os métodos sugeridos pela OCDE e adotados, em diferentes
graus, pelos países que seguem a linha desse princípio. A lógica de qualquer dos
métodos de apuração de ajuste de preço de transferência consiste em comparar o
valor que o bem ou serviço foi transacionado (preço praticado) com um valor
calculado de acordo com uma das regras de preços de transferência legalmente
permitidas (preço parâmetro), em prol de garantir que os preços praticados em
operações entre partes relacionadas não diferenciem substancialmente daqueles
que seriam praticados caso as partes contratantes fossem independentes,
sistemática inspirada e guiada pelo princípio arm’s lenght.
Quando da apreciação do método adotado pelo Sujeito Passivo, caso a
Fiscalização considere inadequado o método ou critério usado pelo
contribuinte, considerando os fatos e as circunstâncias alusivos a cada caso,
cabe ao Agente Fazendário avaliar sua correção e, se necessário, exigir ajustes
ou sugerir outro método, contudo dentre daqueles previstos na legislação. Aqui
é importante destacar que, caso o contribuinte se negue a concretizar as
determinações da Autoridade Fiscal, esta tem o poder-dever de promover as
correções, inclusive, caso seja necessário, adotando outro método que entenda
mais apropriado para determinação do preço parâmetro, repito, sempre
respeitando a reserva legal.
Outra ressalva muito importante, refere-se ao fato de que, no caso de rejeição
dos ajustes ou método adotado pelo Contribuinte por parte do Fisco, configura-
se a inversão do ônus da prova, devendo o Agente Fazendário justificar os
ajustes propostos ou a escolha de um novo critério. Nessas situações, abre-se
precedente ao Sujeito Passivo para contestar administrativamente essa decisão,
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
19
analisando tanto a validade da rejeição, quanto à adequação técnica e jurídica dos
métodos ou critérios aplicados pelo Fiscal. Ou seja, resulta hialino que, nesse tipo
de fiscalização, ao desqualificar o procedimento utilizado pelo Contribuinte,
deve o Auditor Fiscal não só efetivar a glosa das deduções realizadas, mas
também determinar, com base na mesma legislação, o montante correto
passível de dedutibilidade.
Basicamente, se por um lado o controle dos preços de transferência impõe uma
restrição à livre negociação de preços entre as partes relacionadas no comercio
internacional, por outro apresenta, de antemão, quais serão os critérios a serem
adotados na verificação de cumprimento da legislação fiscal. Caso o preço
utilizado pelo Contribuinte seja compatível com o preço parâmetro definido pela
legislação, não haverá ajuste para fins tributários. Por outro ângulo, caso haja
divergência entre o preço utilizado entre partes relacionadas e o preço
parâmetro, o Estado tem poder de ajustá-lo, sendo o critério adotado aquele
que for mais favorável ao contribuinte.
(Acórdão no 1201-007.239, sessão de 28 de agosto de 2025)
Naquela ocasião, esta Turma analisou demanda em que o Fisco havia descartado o
método originalmente adotado pela empresa, de modo adequadamente fundamentado.
Contudo, os ajustes promovidos foram afastados pelo Colegiado, visto que o contribuinte
demonstrou a inadequação dos ajustes e critérios adotados pela Autoridade Fiscal, levando em
conta as peculiaridades da atividade exercida pela empresa.
Ora, se naquele caso os ajustes promovidos pelo Fisco foram descartados após
aprofundada análise dos critérios materiais utilizados para o cálculo promovido pelo Fisco, que
buscou demonstrar a inadequação do método originalmente adotado pelo Contribuinte, o que se
dirá no caso ora analisado, em que não houve sequer menção de que estaria sendo alterado o
critério adotado pela Recorrente?
De se destacar que o objeto da discussão não é o alcance da IN 243/2002, os
elementos do cálculo pelo método adotado pelo Fisco (PRL-20%), ou qualquer outra dimensão
material dos critérios de Preço de Transferência. O que está em debate aqui é fato que não ter
havido qualquer justificativa para se ignorar o método adotado pelo Contribuinte e realizar o
cálculo por método diverso, encontrando ajustes a serem feitos no lucro líquido, sem qualquer
motivação.
O TVF descreve os métodos de apuração de preços de transferência e reconhece a
autorização legal para que o contribuinte adote a forma mais favorável, tanto que identificou itens
submetidos ao PIC no segmento “Ajuste Apurado do Exame da DIPJ”. Todavia, ao aplicar esses
conceitos ao caso concreto, promoveu ajustes com base no PRL-20% para diversos itens sem
explicitar as razões técnicas para afastar o método indicado pela Contribuinte (PIC, quando
cabível). O termo não registra critérios de seleção dos itens, não demonstra exame das planilhas e
invoices que suportam o PIC e tampouco formaliza ato de desqualificação do método escolhido.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
20
A limitação de detalhamento na DIPJ, que impediu a Contribuinte de listar todas as
operações e todos os métodos adotados, não autoriza a substituição automática do método ou a
presunção de que todos os demais produtos foram avaliados pelo método x ou y. A troca
efetivada exige motivação específica e demonstração da imprestabilidade do método eleito pelo
Contribuinte. Assim, o TVF não contém desconsideração motivada do método adotado pela
Contribuinte, limitando-se a aplicar o PRL-20% a todos os itens fiscalizados sem demonstrar a
inadequação do PIC para os itens em debate.
Neste ponto, merece destaque o fato de que, da combinação do art. 18, caput com
seu §4o, depreende-se que não há restrição para que o contribuinte utilize métodos diferentes
para bens ou contratos distintos, inclusive dentro do mesmo ano e da mesma empresa, pois a lei
visava coibir preços fora de mercado permitindo a dedutibilidade somente até o valor apurado por
um dos métodos (no plural) previstos. Vejamos a redação dos dispositivos em questão, vigentes
na época dos fatos aqui analisados:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
(...)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
Em outras palavras, cada operação ou cada grupo de bens homogêneos poderia ser
testado pelo método mais adequado ou vantajoso, e se mais de um método for aplicável, toma-se
o resultado que favorece o contribuinte (maior dedução, no caso de importações).
Não havia, até 2012, determinação legal de “amarração” a um único método por
exercício – o contribuinte podia inclusive manter cálculos paralelos de diferentes métodos e
depois escolher aquele que resultasse em menor ajuste. Esse cenário foi parcialmente modificado
pela Lei no 12.715/2012 (MP 563/2012), que introduziu o art. 20-A na Lei 9.430/96.
O art. 20-A impôs que, a partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos dos arts. 18 e 19 (este relativo a exportações) será efetuada para o ano-calendário, não
podendo o contribuinte alterá-la após o início de procedimento fiscal, salvo se a própria
fiscalização desqualificar o método escolhido – caso em que o contribuinte deve ser intimado a
apresentar, em 30 dias, novo cálculo com outro método permitido.
Importante notar que a mesma norma incluiu o art. 20-B dispondo que a utilização
do método deve ser consistente por bem, serviço ou direito ao longo de todo o ano-calendário. Ou
seja, modernamente exige-se consistência dentro de cada produto, mas não uniformidade de
método para todos os produtos – permanece lícito tratar produtos distintos com métodos
distintos, desde que cada produto/linha tenha o método aplicado de forma uniforme naquele ano.
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
21
Fiz essa digressão para reforçar que, no caso concreto, não há vedação à utilização
de mais de um método dentro de sua gama de produtos e operações, tal como realizou a
Recorrente, nem mesmo após as alterações legislativas promovidas em 2012, posteriormente aos
fatos ora analisados (2007). A própria Fiscalização reconhece essa diversidade existente na
realidade fiscalizada e isso não é objeto de questionamento. Tal fato reforça ainda mais a
necessidade que o Fisco tinha de investigar de modo mais detalhado os itens objeto de análise.
Havendo mais de um método adotado pelo contribuinte, o levantamento por amostragem não
satisfaz e traz o risco de incorrer na nulidade que ora se reconhece.
Juntamente com a opção anual, o art. 20-A introduziu regras procedimentais que
reforçam o dever de motivação do Fisco, ainda que não retraoajam. Em seu §1o, estabeleceu-se
de modo categórico: “A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito
pela pessoa jurídica.”. Assim, desde 2012 existe previsão expressa obrigando o auditor a
fundamentar tecnicamente as razões pelas quais o método escolhido pelo contribuinte não seria
aceitável. O §2o do mesmo artigo define as hipóteses em que o Fisco está autorizado a determinar
ele próprio o preço-parâmetro por outro método: basicamente, quando o contribuinte não
apresentar documentação suficiente que comprove a correção do cálculo pelo método escolhido.
Apenas nesses casos, após intimar o contribuinte (que tem os 30 dias para
recalcular por outro método, conforme caput), a autoridade fiscal pode fixar o ajuste com base em
outros documentos e aplicando qualquer método legal.
Em suma, a lei passou a exigir uma sequência procedimental: (a) identificação, com
motivação, de que o método do contribuinte não serve por falta de confiabilidade nos dados ou
critérios; (b) oportunidade ao contribuinte de recalcular pelos demais métodos; e (c) só então, se
o contribuinte não puder/não quiser ou se a documentação for falha, o auditor pode ele mesmo
realizar o ajuste com método diverso.
Mesmo antes da inclusão do art. 20-A na Lei no 9.430/96, já se podia extrair dos
princípios gerais do direito tributário a necessidade de motivação e proporcionalidade na atuação
fiscal. O lançamento tributário é ato administrativo vinculado que deve observar os critérios legais
(CTN art. 142), o que significa respeitar também as opções que a lei confere ao contribuinte.
Desconsiderar sem base um método legítimo eleito pelo contribuinte afronta o princípio da
legalidade estrita e da segurança jurídica. Além disso, o dever de fundamentação dos atos
administrativos (art. 50, caput, da Lei 9.784/99, aplicado supletivamente) impõe que decisões que
prejudiquem o administrado sejam devidamente motivadas.
No caso concreto, essa falta de motivação também gerou o cerceamento de defesa,
na medida em que o Contribuinte sequer pode defender o método por ele utilizado, por não ter
ciência das razões pelas quais ele foi afastado. Veja-se que há jurisprudência deste Conselho
afastando os ajustes fiscais realizados quando os critérios do contribuinte são considerados
válidos:
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
22
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2004
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. Correta a decisão que exonera crédito tributário por
entender incabível a desconsideração, pela fiscalização, do método adotado pela
contribuinte ao verificar que as faturas utilizadas pela contribuinte para a
apuração dos preços-parâmetro pelo método PIC (Preços Independentes
Comparados) decorreram de operações de compra e venda entre pessoas
jurídicas não vinculadas entre si. CSLL. DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação dele decorrente.

(Acórdão no 1101-000.747, Relatora Edeli Pereira Bessa, Sessão de 13 de junho de
2012)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 20-A. LEI No 9.430/1996, INTRODUZIDO PELA LEI No
12.715/2012. A nova redação do art. 20-A da Lei no 9.430/1996 começa a operar
os seus efeitos para os fatos geradores a partir de então, ou seja, ano-calendário
de 2012.

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO.
Incabível a desconsideração, pela fiscalização, do método adotado pela
contribuinte se as faturas utilizadas pela contribuinte para a apuração dos preços-
parâmetro pelo método PIC (Preços Independentes Comparados) decorreram de
operações de compra e venda entre pessoas jurídicas não vinculadas entre si.

(Acórdão no 1402-003.686, Relator Marco Rogério Borges., Sessão de 22 de
janeiro de 2019)
No caso concreto, entretanto, não se pode adentrar nem mesmo na análise das
inúmeras invoices juntadas pelo contribuinte em Impugnação, demonstrando vendas feitas pelas
empresas vinculadas a terceiros independentes, porque o Fisco, na origem, não considerou
nenhum desses documentos, não avaliou os critérios de adoção do método PIC para os itens
especificados e tampouco informou que estava desconsiderando esse método.
Por último, faço menção à decisão proferida em 2018,
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002, 2003,
2004 PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS BENÉFICO. NULIDADE DE
LANÇAMENTO QUE DESCONSIDERA OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO
CONTRIBUINTE. Na hipótese de utilização de mais de um método de cálculo do
preço parâmetro por parte do contribuinte, a fiscalização deve escolher, dentre os
utilizados, aquele mais benéfico ao contribuinte. O lançamento original
simplesmente ignorou o método adotado pelo contribuinte. Ademais, no TVF
não constam fundamentos que eventualmente justifiquem a desconsideração
do método PIC e aplicação do método PRL. Outrossim, como ficou comprovado,
o autuante recebeu toda a documentação relativa ao cálculo no método PIC pelo
contribuinte, buscando inovar em diligência quanto ao fundamento pela não
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2011-33
23
adoção do método do contribuinte. Nulidade do lançamento relativo a esta
infração. Preliminar acolhida.

(Acórdão no 1401-002.180, Relator Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 20 de fevereiro
de 2018)
Diante disso, não vislumbro outra solução para o caso concreto, senão a nulidade
das autuações remanescentes.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento para anular os autos de infração, face à constatação de vícios
materiais do lançamento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 6552
DF CARF MF
Original